Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-65.2025.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701553-65.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAEF MASOUD NIMER APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO Ante a manifestação do apelante através do derradeiro requerimento (ID 74006552), em que requer a desistência do apelo, sob o amparo doartigo 87, inc. X, do RITJDFT, que estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito ecom fulcro noartigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO-A, colocando termo à apelação. Tendo em vista que o Juízo a quo não fixou os honorários advocatícios, deixo de aplicar as sucumbências recursais. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais e preclusão desta decisão. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital TEXTO Brasília, 25 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital